Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-76.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000841-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0027-54 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), EVANILDES DE LIMA RODRIGUES - CPF: 960.546.461-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELITON EVANDRO CORREA SANTANA - CPF: 018.703.571-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELITON EVANDRO CORREA SANTANA - CPF: 018.703.571-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DISPARO DE ALARME - SUPOSTA ABORDAGEM E REVISTA HUMILHANTE E VEXATÓRIA - COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DESPROPORCIONAL - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

ART. 14 DO CDC -
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A adoção de sistemas de controle de mercadorias é necessária para a preservação do patrimônio da empresa; contudo, os prepostos devem ser preparados para que sejam cautelosos em suas verificações, não submetendo os consumidores a uma situação vexatória.

Da análise do conjunto fático e probatório dos autos há elementos indicativos da ilegitimada conduta exacerbada por parte do estabelecimento comercial, situação esta que ocasionou na violação aos direitos de personalidade dos autores.

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante condenatório, devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54, do STJ, e a correção monetária desde a data da decisão que arbitrar o respectivo quantum, nos termos da Súmula nº 362, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LOJAS AVENIDA S.A
,

em face da r.sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Indenizatória de Danos Morais (nº.1000841-76.2017.8.11.0041) movida por
HELITON EVANDRO CORREA SANTANA e EVANILDES DE LIMA RODRIGUES
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art.487, inciso I do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); b) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões a Apelante pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido dos Apelados, ou, alternativamente, para minorar o quantum indenizatório.

Assevera que a r.decisão “
tomou por verdadeiras as alegações contidas na inicial, mesmo quando os Apelados não fizeram nenhuma prova das suas alegações, situação esta amplamente demonstrada pela Apelante, pois os Apelados não trouxeram aos autos nenhum documento que comprovasse sequer que estes estiveram em uma loja da Apelante
”, id. 161374792 – Pág.3.

Alega que os apelados nem mesmo juntaram aos autos o cupom fiscal da suposta compra que alegar ter realizado.

Destaca que, após a apresentação da contestação, os apelados juntaram aos autos um vídeo “
onde mostra supostamente a Apelada Evanildes andando pela loja com uma mochila nas costas
”, no entanto, alega que “
as gravações podem ter sido feitas em qualquer data”
e, ainda, defende que o referido vídeo é imprestável posto que deveria ter sido apresentado junto com a inicial, visto que não se trata de documento inacessível à época
.

Menciona que, na audiência de instrução e julgamento, houveram várias inconsistências no depoimento da autora como no tocante a data dos fatos; também no que concerne ao cupom fiscal da suposta compra realizada por ela, destoando das declarações prestadas quando da lavratura do Boletim de Ocorrência registrado um dia após o suposto acontecimento.

Ressalta que não houve comprovação de ato ilícito capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa dos autores, de modo que é imperiosa a reforma da sentença, devendo a demanda ser julgada improcedente.

Quando ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, salienta que foge aos parâmetros aplicados em casos semelhantes, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pugnando pela redução do quantum, caso mantida a r.sentença e, no tocante aos juros de mora, que devem incidir a partir do arbitramento, nos termos do art.407, do CC.

Por fim requerem, seja reformada totalmente a sentença para o fim de jugar totalmente improcedente o pleito relativo à indenização por danos morais ou que seja reduzido o valor arbitrado, com a aplicação dos juros de mora sobre o quantum a partir da sentença.

Contrarrazões, id.161374796.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto Recurso de Apelação interposto por
LOJAS AVENIDA S.A
,

em face da r. sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Indenizatória de Danos Morais (nº.1000841-76.2017.8.11.0041) movida por
HELITON EVANDRO CORREA SANTANA e EVANILDES DE LIMA RODRIGUES
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art.487, inciso I do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); b) Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que os autores Evanildes de Lima Rodrigues e Heliton Evandro Correa Santana dirigiram-se a loja requerida no dia 27 de julho de 2016 no intuito de efetuar compras e, enquanto experimentavam roupas, perceberam que estavam sendo vigiados.

Relatou que, após sair do provador, foram ao caixa para efetuar o pagamento dos produtos e, após, dirigiram-se a saída da loja, contudo, mesmo tendo pagado pelos objetos, os alarmes de segurança soaram e rapidamente, um segurança os parou e pediu para que a Sra.Evanildes se encaminhasse para uma sala ao fundo da loja, revistando sua bolsa que continha peças intimas de sua posse, enquanto a sacola do Sr.Heliton era revistada por outro funcionário.

Argumentou que, após longa verificação em sua bolsa, o funcionário foi até a entrada e passou a bolsa no equipamento de segurança que apitou novamente, sendo o casal direcionado pela segunda vez para a sala de revista. Quando, finalmente ao contatarem que nada havia sido furtado, liberam o casal para sair.

Sustentou que diante da situação traumatizante, pediram a devolução dos produtos, que lhes foi negada, quando, então, o autor pegou o celular e começou a filmar a situação constrangedora que estavam passando, momento em que os funcionários da ré concordaram em devolver o dinheiro ao casal.

Assim, requereram a condenação da empresa Apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais que alegam ter sofrido no valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais).

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Juiz singular julgou parcialmente procedente a ação e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a empresa apelante alega que não há prova do suposto ato ilícito a ela atribuído, bem como da alegada ofensa moral, pugnando pela reforma integral da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado para que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Pois bem.

Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Nessa esteira, a responsabilidade civil da Apelante é objetiva e estará caracterizada se ficarem comprovados o defeito na prestação do serviço (conduta ilícita), o dano causado à consumidora e o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos.

Também importa registrar que, de acordo com a Jurisprudência do STJ,
“em regra, o simples disparo de alarme sonoro, seguido de revista pessoal, não é suficiente para ensejar o dano moral indenizável, devendo, para tanto, ficar comprovado que tal circunstância foi acompanhada de tratamento abusivo ou vexatório por parte dos prepostos do estabelecimento comercial
. ” (AgInt no AREsp 175.512/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018).

A adoção de sistemas de controle de mercadorias é necessária para a preservação do patrimônio da empresa; contudo, os prepostos devem ser preparados para que sejam cautelosos em suas verificações, não submetendo os consumidores a uma situação vexatória.

Se houve o disparo do alarme antifurto, justificável a execução dos procedimentos de averiguação para verificar a sua causa.

A despeito das alegações da Apelante, tenho que restou comprovada a falha na prestação de serviços, visto que os autores foram abordados sob a suspeita de terem praticado furto no interior do estabelecimento comercial, com o disparo de alarme sonoro, sendo expostos à situação vexatória perante as pessoas que ali se encontravam, muito embora tivessem realizado o pagamento dos produtos adquiridos. É o que se extrai do Boletim de Ocorrência de id.161374667, do depoimento pessoal da parte autora (id. 161374778 e seguintes) e das demais provas coligidas aos autos.

Desta feita, da análise do conjunto fático e probatório dos autos há elementos indicativos da ilegitimada conduta exacerbada por parte do estabelecimento comercial, situação esta que ocasionou na violação aos direitos de personalidade dos autores.

Isso porque, demonstrada a abusividade na abordagem aos autores pelos funcionários da loja requerida, porquanto, ante a suspeita de furto de mercadorias no interior estabelecimento decorrente do disparo de alarme sonoro, sendo os mesmos imediatamente abordados por funcionários da empresa ré que, de pronto, encaminharam a Senhora Evanildes para o interior da loja tendo a revista em seus pertencentes executada por funcionário do sexo masculino, que certamente, causo-lhe constrangimento ante a forma vexatória descrita nos autos.

Ademais, que, em razão da suspeita de furto de mercadoria ensejou revista pessoal nos autores por duas vezes assim como a passagem de seus pertences por detector de metal que disparou por pelo menos 02 (duas) vezes.

A propósito, elucidativo o depoimento pessoal da parte autora qual expôs os fatos com riqueza de detalhes externando sua indignação, constrangimento e a dor moral que sofreu.

Tratando-se de relação de consumo, inverte-se o ônus da prova, o que impunha a loja requerida o dever de comprovar que os seus funcionários agiram sem excessos e de forma nenhuma criaram situação vexatória para os autores, uma vez que a parte requerida não se atentou a armazenar o registro por câmeras internas da abordagem de seu segurança aos autores, principal fonte de prova que se poderia ter a respeito.

Com efeito, entendo que a situação narrada na inicial afetou a órbita moral da parte autora, atingindo sua tranquilidade e sossego.

Logo, impõe-se prestigiar a solução de procedência da ação adotada na sentença pelo magistrado que instruiu o feito, colheu a prova oral em audiência e esteve em contato direto com as partes.

Assim, presente a conduta ilícita da demandada, aqui entendida como a prestação defeituosa do serviço, e havendo evidente nexo de causalidade entre esse defeito e o dano, daí exsurge o dever de reparar.

Os danos morais, nessas circunstâncias, são inerentes ao ilícito civil, decorrendo daí o dever de indenizar, sem exigir qualquer outro elemento complementar para sua demonstração e tem previsão no art. 5º, incisos V e X, da Constituição da República de 1988, assim como no art. 186 do Código Civil..

Logo, estão presentes todos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da Recorrente, motivo pelo qual mantenho a sentença que reconheceu o dever de indenizar os danos morais causados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVIL - ABORDAGEM INDEVIDA - EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR À SITUAÇÃO VEXATÓRIA - DANOS MORAIS - VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TAXA SELIC. A abordagem do consumidor em estabelecimento comercial de forma vexatória, excedendo o exercício regular do direito de vigilância, caracteriza falha na prestação de serviços. Nesse caso, o constrangimento sofrido extrapola o mero aborrecimento e gera ofensa à esfera íntima do consumidor, ensejando a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos morais. A fixação do quantum indenizatório deve observar o caráter pedagógico e punitivo da indenização, a extensão do dano experimentado pela vítima e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Considerando que os consectários da condenação na indenização cível por ato ilícito incidem a partir de momentos distintos, não há como utilizar a Taxa SELIC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.096764-8/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2023, publicação da súmula em 29/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUSPEITA DE FURTO. EXCESSO CONFIGURADO. DANO MORAL OCORRENTE. - Caso em que a consumidora foi interpelada em provador de loja sob a suspeita da prática de furto de peça de roupa. Ausência de juntada pela ré de cópia da gravação das câmeras de segurança, peticionando ao Juízo pela sua desnecessidade. Filmagem que seria adequada a evidenciar a dinâmica dos acontecimentos. Referência pela autora de que foi compelida a pagar pelo produto em local inapropriado (provador). Fatos impeditivos ao direito da requerente não evidenciados, ônus que incumbia à ré (art. 373, II do CPC). Excesso configurado. Responsabilidade civil reconhecida. Dever de indenizar presente. - Dano moral ocorrente por presunção, in re ipsa. Situação vexatória imposta à parte demandante, com ofensa à honra, imagem e psique. Precedente. - Ausente sistema tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor fixado em sentença mantido (R$ 10.000,00 - Dez mil reais). - Honorários advocatícios. Balizadoras do CPC. Art. 85, § 2º. Manutenção. - Litigância de má-fé. Ausência de configuração. Sanção processual não reconhecida. NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50031165320218213001, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 29-08-2022)

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado na sentença,

eis que o Apelante requereu de forma subsidiária a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”
, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, não há falar em reforma da sentença, haja vista que nos termos do Verbete 54, da Súmula do STJ, os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r
.
sentença.

Considerando o que dispõe o § 11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023